Tribunal: TJES
Processo: 5002460-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002460-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UBALDO MARTINS DE SOUZA
AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002460-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UBALDO MARTINS DE SOUZA

AGRAVADA: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UBALDO MARTINS DE SOUZA visando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Única de Bom Jesus do Norte, que, em ação anulatória, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o Decreto Legislativo nº 012/2020 e a decisão adotada na sessão do dia 16/07/2020 da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, acerca das contas do Prefeito do Município, relativas ao exercício de 2016.

Sustenta que (1) a agravada, em sessão realizada no dia 16/07/2020, sem a presença de qualquer cidadão nem do agravante, porque realizada por videoconferência, sem prévia regulamentação desta nova forma, julgou as contas da administração financeira do Município de Bom Jesus do Norte, relativas ao exercício de 2016; (2) a decisão, materializada no Decreto Legislativo nº 012/2020 foi no sentido de reprovar as contas, por maioria de votos (3) no processo de julgamento das contas em questão, a Câmara Municipal não observou o devido processo legal, nem respeitou as garantias da ampla defesa e do contraditório, tendo havido o atropelo de prazos a custa de obstaculizar a defesa e o direito do cidadão de participar do ato legislativo de extrema importância; (4) em 04/12/2019, a Câmara Municipal recebeu o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sendo imediatamente remetido à Assessoria Jurídica daquele órgão para parecer, o que se deu dois dias depois (06/12/2019); após isso, o processo ficou engavetado até o dia 03/06/2020, quando foi intimado, tendo o referido procedimento sido atrasado até a proximidade do período eleitoral; (5) o processo é nulo, eis que não foi intimado para participar da reunião da comissão, conforme dispõe o art. 288, § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte; (6) nulidade da reunião em conjunto das comissões e invasão de atribuição de competência exclusiva da Comissão de Finanças e Orçamento pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o que viola o art. 90 do Regimento Interno; (7) a realização da reunião sem que nela tenha sido discutida a matéria e sem que tenha havido a manifestação de cada membro da Comissão acerca das contas, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (8) a falta de motivação da decisão e a não apresentação de motivos acerca das teses da defesa tornam inválida a decisão da Comissão Técnica, a qual é necessária para orientação do Plenário no julgamento final; (9) a ata sequer registra a ocorrência de discussão ou debate acerca das contas e a análise da defesa, muito menos registra ter havido deliberação sobre o mérito das contas e nem mesmo indica tenham os vereadores manifestado seus votos; (10) não houve a participação da população, eis que a Câmara só inseriu o aviso de que a sessão seria feita de forma virtual pouco antes de sua realização; (11) não houve prévia regulamentação das sessões virtuais do Poder Legislativo, o que ofende o devido processo legal; (12) a sessão não foi convocada conforme previsão contida na legislação; (13) impossibilidade de julgamento das contas sem a participação da comunidade; (14) por não se tratar de matéria urgente, deve prevalecer o direito do cidadão de acompanhar o julgamento das contas no recinto da Câmara Municipal, como de costume e conforme assegurado no Regimento Interno do Legislativo Municipal, devendo o processo ser suspenso enquanto vigente o estado de calamidade pública nacional em decorrência do coronavírus.

Requer o provimento do recurso para suspender o Decreto Legislativo nº 012/2020 e a decisão adotada na sessão da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, ocorrida no dia 16/07/2020, acerca das contas do Prefeito do Município de Bom Jesus do Norte, relativas ao exercício de 2016.

No id 836748 foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Apesar de intimada, a agravada não contra-arrazoou o recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002460-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UBALDO MARTINS DE SOUZA

AGRAVADA: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente
.
As contas anuais prestadas pelo Chefe do Executivo passam por dois crivos distintos.

O primeiro, exercido pelo Tribunal de Contas, possui natureza técnica e abarca os aspectos orçamentário e contábil das contas prestadas.

No exercício de sua competência constitucional, o Tribunal de Contas emite parecer prévio, não vinculativo, o qual servirá de substrato para o Poder Legislativo julgar as contas prestadas pelo Prefeito Municipal.

Por sua vez, o controle exercido pela Câmara Municipal possui natureza distinta daquele exercido pela Corte de Contas, uma vez que não só os aspectos orçamentário e contábil das contas prestadas pelo Prefeito são levados em conta pelo Poder Legislativo, haja vista que o julgamento feito pela Casa Legislativa possui cunho político, conforme leciona Hely Lopes Meireles:

“
O controle externo visa a comprovar a probidade da Administração e a regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e dinheiros públicos, assim como a fiel execução do orçamento. É, por excelência, um controle político de legalidade contábil e financeira, o primeiro aspecto a cargo do Legislativo; o segundo, do Tribunal de Contas”

(Direito Administrativo Brasileiro, 21a ed., p. 607).

No mesmo sentido, José Afonso da Silva destaca que:

“
O controle externo é feito por um órgão de natureza política que é o Congresso Nacional (ou as Assembleias Legislativas, nos Estados, e as Câmaras Municipais, nos Municípios). Daí deflui que se contamine de inegável teor político, que é amenizado pela participação do Tribunal de Contas, órgão eminentemente técnico”

(Curso de Direito Constitucional Positivo, 16a ed., p. 732).

Assim, por abarcar aspectos que ultrapassam a competência do Tribunal de Contas, deve o julgamento das contas prestadas pelo Prefeito Municipal observar os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

No mesmo sentido, cita-se trecho da decisão monocrática prolatada pelo Ministro Celso de Mello no julgamento do Recurso Extraordinário nº 682011/SP:

“
O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas (CF, art. 31). Essa fiscalização institucional não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis que - devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-administrativo - está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo local, dos postulados constitucionais que asseguram, ao prefeito municipal, a prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório. A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República.”

(RE 682011/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 08/06/2012, DJE de 13/06/2012).

Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
Medida cautelar. Referendo. Recurso extraordinário. Apreciação das contas do prefeito. Observância do contraditório e da ampla defesa pela Câmara Municipal. Precedentes da Corte.

1. A tese manifestada no recurso extraordinário, relativa à necessidade de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pela Câmara Municipal quando da apreciação das contas do prefeito, após parecer prévio do Tribunal de Contas, encontra harmonia na jurisprudência desta Suprema Corte. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Decisão concessiva da cautelar referendada pela Turma”.

(AC 2085 MC/MG. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CAUTELAR. Relator(a): Min. MENEZES DIREITO. Julgamento: 21/10/2008. Órgão Julgador: Primeira Turma).

“
JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL. PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES (CF, ART. 31). PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO- ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5º, LV). IMPRESCINDIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO EMANADA DA CÂMARA MUNICIPAL. DOUTRINA. PRECEDENTES. TRANSGRESSÃO, NO CASO, PELA CÂMARA DE VEREADORES, DESSAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO DE ILICITUDE CARACTERIZADA. CONSEQÜENTE INVALIDAÇÃO DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR. RE CONHECIDO E PROVIDO.

- O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao Chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas (CF, art. 31). Essa fiscalização institucional não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis que - devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-administrativo - está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo local, dos postulados constitucionais que asseguram, ao Prefeito Municipal, a prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório.

- A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do Chefe do Poder Executivo local, além de supor o indeclinável respeito ao princípio do devido processo legal, há de ser fundamentada, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Constituição da República”

(RE n.º 235.593/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 31.03.2004, DJ 22.04.2004).

Feita essa digressão, anoto que não há nulidade do processo de julgamento das contas em razão de falta da intimação do agravante para a reunião da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, a qual competia elaborar parecer prévio quanto ao procedimento de análise das contas, com base nos documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES.

Conforme dispõe o § 1º do art. 288 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, a critério da referida Comissão, o Prefeito Municipal poderá ser convidado para apresentar suas alegações, não se tratando de obrigação ou mesmo seu direito subjetivo.

Eis o teor da referida disposição:

“
Art. 288 – A Comissão de Finanças examinará e emitirá parecer sobre a prestação de contas, concluindo, obrigatoriamente, por projeto de decreto legislativo, aprovando ou não as referidas contas.

§ 1º - A comissão poderá, por deliberação de seus membros, convidar o Prefeito ou ex-Prefeito para apresentar suas alegações, quando do exame de suas contas”.

Ressalte-se que não se trata da sessão legislativa de julgamento das contas, o que atrairia o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que é de ser assegurado a ex-prefeito o direito de defesa quando da deliberação da Câmara Municipal sobre suas contas (nesse sentido: STF, RE 414908/MG, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 16/08/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-200 DIVULG 17-10-2011 PUBLIC 18-10-2011 EMENT VOL-02609-01 PP-00054), mas de reunião da Comissão para elaboração do parecer prévio, razão por que não há nulidade no ato.

Frise-se que o agravante foi intimado em 03/06/2020 para apresentar defesa prévia, tendo sido facultada a apresentação de defesa oral no dia do julgamento das contas (id 746792).

E após a apresentação da defesa prévia, também foi intimado para o julgamento das contas na data de 16/07/2020, sendo-lhe facultado o contraditório e ampla defesa, inclusive com nomeação de advogado para promover sua defesa (id 746792).

Também não há pertinência na alegação de nulidade da sessão de julgamento por ter sido realizada por videoconferência, eis que em razão do agravante ter, em 13/07/2020, enviado requerimento à Câmara Municipal e ao Ministério Público para que o julgamento das contas fosse feito em local aberto, considerando que o Município de Bom Jesus do Norte foi classificado, no 13º mapa de gestão de risco da COVID-19, com vigência de 13 a 19 de julho de 2020, como alto risco (id 746792), o Ministério Público Estadual ajuizou a Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº 0000346-24.2020.8.08.0010, que foi deferida de forma parcial, nos seguintes termos:

“
DEFIRO PARCIALMENTE
o pleito liminar e determino que a Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte/ES realize a sessão legislativa do dia 16 de julho de 2020, próxima quinta-feira, às 19:00h, DE MANEIRA VIRTUAL, ACASO TENHA POR PAUTA DIVULGADA AO PÚBLICO A ANÁLISE DAS CONTAS DO SR. UBALDO MARTINS, assegurando a publicidade do ato através do link já disponibilizado naquele documento emitido pelo Presidente da Câmara Municipal – Alexander de Souza Prepeta, abrangendo, assim, a todos os participantes (vereadores e munícipes) e não somente aos que pertenceram ao grupo de risco.

Assim, a medida de imposição de sessão virtual fica condicionada a verificação, in loco, pelo Sr. Oficial de Justiça quanto a esses fatos: 1. Se há pretensão e divulgação de informação ao público de que a sessão teria por pauta a análise das contas do candidato já aludido; e 1. O Sr. Oficial deve certificar nos autos essas informações e, acaso confirmada, o Sr. Presidente deve ser notificado que a sessão só poderá prosseguir, acaso implementada de maneira virtual.

No momento da transmissão virtual da sessão plenária, AUTORIZO, contudo, a presença do Presidente daquela casa legislativa e de sua Assessoria no interior da Câmara Municipal, caso haja necessidade, devendo ser respeitado o distanciamento social, uso de máscaras e do álcool em gel, tudo sem a presença dos demais vereadores e público humano, sobretudo, com a finalidade de evitar qualquer tipo de aglomeração, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco) mil reais por ato de descumprimento.

Atribuo a esta decisão força de MANDADO JUDICIAL, razão pela qual a demandada restará intimada.

Notifique-se e Cite-se a Câmara Municipal, através de seu representante, POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA para ciência e cumprimento com imediata urgência e, para querendo, apresentar contestação no prazo legal.

Intime-se o Ministério Público para ciência.

Diligencie-se no que for necessário” (grifos no original).

Assim, ainda que não houvesse regulamentação para que a sessão fosse feita virtualmente, a realização nessas circunstâncias ocorreu em cumprimento da liminar proferida naqueles autos.

Noutra parte, não há violação ao princípio da motivação.

Na ata da sessão restou consignado todo o trâmite processual, todos os argumentos do agravante, o parecer do TCEES e os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, seguindo-se a discussão com a participação do agravante, que promoveu defesa oral e, ao final, a Câmara Municipal concluiu, por maioria de votos, pela rejeição das contas que prestou pelo exercício do cargo de Prefeito
do
Município de Bom Jesus do Norte, relativas ao ano de 2016.

Também não há irregularidade na realização da sessão.

Muito embora tenha alegado que o julgamento de suas contas deu-se através de sessão extraordinária, sem fundamentação suficiente para tal convocação, a MM. Juíza determinou diligência junto à Câmara Municipal para que fosse informada a forma em que realizada a referida sessão.

Através do Ofício nº 090/2020, o Assessor Jurídico da Câmara Municipal informou que, apesar de não ter sido alterado o Regimento Interno da Câmara, a sessão realizada fora ordinária, em consonância com a Lei Orgânica Municipal, “mais precisamente o previsto no art. 27 (SEÇÃO VIII – DAS SESSÕES)” (id 746795).

De fato, dispõe o art. 27 da Lei Orgânica do Município de Bom Jesus do Norte que “A sessão legislativa anual desenvolve-se de 15 de fevereiro a 15 de dezembro, independente de convocação”.

Dessa forma, não há como presumir que tenha havido irregularidade quanto à espécie de sessão realizada, pois restou claro que a sessão fora ordinária, seguindo-se a praxe da Câmara local operada nos anos anteriores, comprovada pelo Assessor Jurídico da Câmara, com a juntada de atas de sessões ordinárias nesse mesmo período nos anos de 2017, 2018 e 2019 (id 746799).

Ressalte-se, ainda, que o Regimento Interno é anterior às alterações introduzidas na Lei Orgânica Municipal em 2009, com prevalência desta em relação àquele, eis que hierarquicamente superior.

Noutra parte, ainda que fosse realizada por sessão extraordinária, não haveria nulidade a ser decretada, em razão da derrogação do art. 142
1
do Regimento Interno da Câmara pela alteração promovida à Lei Orgânica Municipal, que não estabeleceu nenhum requisito sobre a motivação da convocação extraordinária da Câmara Municipal, de acordo com o disposto no art. 31:

“
Art. 31. A Convocação extraordinária da Câmara Municipal dar-se-á:

I - pelo Prefeito Municipal, quando este a entender necessária;

II - pelo Presidente da Câmara;

III - a requerimento da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Parágrafo Único. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal deliberará somente sobre matéria para a qual foi convocada”.

Esclareça-se, por outro lado, que não procede a alegação de nulidade por invasão de competência exclusiva da Comissão de Finanças para elaboração de parecer.

Estabelece o art. 90 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, que é vedado a qualquer comissão manifestar-se sobre matéria estranha à sua competência.

E os artigos 40 e 41 do Regimento Interno disciplinam as atribuições da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, da seguinte forma:

“
Art. 40 - À Comissão de Constituição e Justiça e Redação, compete:

1. Opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa das proposições:

[...]

III. Examinar o aspecto jurídico ou constitucional de matéria que lhe seja submetida em consulta pelo Presidente da Câmara, pelo Plenário ou por qualquer outra comissão, ou ainda, em razão de recurso previsto neste regimento.”

“
Art. 41 – À Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas compete:

I – opinar sobre a compatibilidade ou adequação de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou despesa pública, com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual.

II – opinar sobre o mérito das proposições, nos casos de:

a) prestação de contas pelo Prefeito e pela Mesa da Câmara”.

Registre-se, todavia, a propósito da participação da Comissão de Constituição e Justiça e Redação no processo legislativo em questão, que o parecer por ela emitido é idêntico ao parecer emitido pela Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, decorrendo que tal parecer não causou qualquer prejuízo ao agravante, pois, independentemente dele, a Câmara Municipal dispunha das informações necessárias para realização da sessão de julgamento das contas.

Não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade por tal aspecto.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

1
Art. 142. A convocação extraordinária da Câmara far-se-á:

[...]

II - em caso de urgência ou interesse público relevante:

a) pelo Presidente da Câmara;

b) pelo Prefeito Municipal;

c)pela maioria de seus membros.

§ 1º - Do requerimento previsto neste artigo constará o período da realização da Sessão e as matérias a serem nela deliberadas.

§ 2º - Na Sessão Legislativa Extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre matéria específica para a qual foi convocada.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002460-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UBALDO MARTINS DE SOUZA

AGRAVADA: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR Substituto Helimar pinto

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL. PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES (CF, ART. 31). PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO,
AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ARGUIÇÃO DE
NULIDADE EM RAZÃO
DE FALTA DE INTIMAÇÃO PARA
A REUNIÃO DA COMISSÃO QUE ELABOROU PARECER PRÉVIO,
JULGAMENTO POR SESSÃO VIRTUAL, ESPÉCIE DE SESSÃO E PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO
NÃO ACOLHIDA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
controle externo das contas do Chefe do Poder Executivo exercido pela Câmara Municipal possui natureza distinta daquele exercido pela Corte de Contas, uma vez que não só os aspectos orçamentário e contábil das contas prestadas pelo Prefeito são levados em conta pelo Poder Legislativo, haja vista que o julgamento feito pela Casa Legislativa possui cunho político, devendo ser observado
s
os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

2. Conforme dispõe o § 1º do art. 288 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, a critério da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, o Prefeito Municipal poderá ser convidado para apresentar suas alegações
na reunião da comissão, a qual
compet
e
elaborar parecer prévio quanto ao procedimento de análise das contas, com base nos documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, não se tratando de obrigação ou mesmo seu direito subjetivo,
e essa sessão
não se
refere

à
sessão legislativa de julgamento d
e sua
s contas,
não havendo nulidade na falta de intimação para participação.

3
.
O recorrente apresentou
defesa prévia,
tendo sido
facultada a apresentação de defesa oral no dia do julgamento e intimado para
a sessão
, inclusive com nomeação de advogado para promover sua defesa, respeita
ndo-se
o contraditório e ampla defesa.

4
. Em razão da pandemia de COVID-19, o Ministério Público Estadual ajuizou a Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº 0000346-24.2020.8.08.0010, que foi parcialmente deferida para determinar a realização da sessão de julgamento por videoconferência, não havendo nulidade.

5
. Não há violação ao princípio da motivação, eis que na ata da sessão restou consignado todo o trâmite processual, todos os argumentos do agravante, o parecer do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
e os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, seguindo-se a discussão com a participação do agravante, que promoveu defesa oral e, ao final, a Câmara Municipal concluiu, por maioria de votos, pela rejeição das contas que prestou pelo exercício do cargo de Prefeito
do
Município de Bom Jesus do Norte, relativas ao ano de 2016.

6
. Não há como presumir que tenha havido irregularidade quanto à espécie de sessão realizada, pois restou claro que a sessão fora ordinária, seguindo-se a praxe da Câmara local operada nos anos anteriores.

7
. A participação da Comissão de Constituição e Justiça e Redação no processo legislativo em questão resumiu-se a emitir parecer idêntico ao da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, decorrendo que tal parecer não causou qualquer prejuízo ao agravante, pois independentemente dele, a Câmara Municipal dispunha das informações necessárias para realização da sessão de julgamento das contas.

8
. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
___
de ___
de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.